Tribunal: TJES
Processo: 5005893-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005893-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005893-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RITO DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tortura e tráfico de drogas.

A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente permanece preso cautelarmente desde dezembro de 2021 sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em razão de sucessivas redesignações de audiência decorrentes da não localização de vítima/testemunha e de readequações de pauta do juízo de origem.

A defesa alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, conversão da custódia cautelar em execução antecipada da pena e inexistência de contribuição defensiva para a demora processual. Requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido. Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a duração da prisão preventiva, mantida desde dezembro de 2021 sem encerramento da primeira fase do rito do júri, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) saber se houve perda de contemporaneidade da custódia cautelar ou conversão da prisão preventiva em execução antecipada da pena; e (iii) saber se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duração razoável do processo é garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e a pessoa presa tem direito de ser julgada em prazo razoável ou posta em liberdade, sem prejuízo da continuidade do processo, nos termos do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

O reconhecimento do excesso de prazo em matéria penal não decorre de critério puramente aritmético, exigindo análise concreta da natureza da ação penal, da complexidade da causa, da conduta das partes, da atuação do juízo, das diligências realizadas e da persistência dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A ação penal de origem apura imputações de acentuada gravidade concreta, envolvendo suposta tentativa de homicídio qualificado contra criança de nove meses, mediante asfixia, além de tortura contra companheira e tráfico de drogas, circunstâncias que afastam a conclusão de que a prisão preventiva esteja fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

A decisão de origem reavaliou a custódia cautelar no âmbito do “I Mutirão Processual Penal – Pena Justa” e manteve a prisão preventiva com fundamento no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública, diante da violência concreta atribuída ao paciente, da vulnerabilidade das vítimas e do modo de execução descrito.

A fundamentação da prisão preventiva atende aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, pois individualiza elementos concretos do caso, incluindo a suposta tentativa de asfixia de bebê de nove meses, a violência em contexto doméstico e o risco à integridade física e psicológica da vítima sobrevivente.

O fumus comissi delicti encontra suporte mínimo em elementos informativos e probatórios mencionados nos autos, como boletim unificado, autos de apreensão e constatação provisória de drogas, laudo químico, documentos relativos a lesões corporais, relatório de inquérito e depoimentos judiciais de policiais militares, sem prejuízo da análise definitiva pelo juízo natural.

Embora o lapso temporal da custódia seja expressivo e reclame controle jurisdicional rigoroso, as informações prestadas indicam particularidades relevantes da marcha processual, inclusive sucessivas nomeações de defensores dativos, início da instrução, diligências para localização de vítima/testemunha essencial e designação de audiência de continuação.

A ausência de contribuição defensiva para o atraso é fator relevante, mas não determina automaticamente o reconhecimento do excesso de prazo, pois a análise deve considerar a razoabilidade global do trâmite, a complexidade do feito, as diligências em curso e a persistência dos fundamentos cautelares.

A leitura a contrario sensu da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza concluir que todo atraso não provocado pela defesa configura constrangimento ilegal, sendo indispensável aferir as peculiaridades do caso concreto.

A prisão preventiva não se converteu em execução antecipada da pena, pois as decisões de origem não se apoiam em presunção de culpa nem em finalidade punitiva, mas em finalidade cautelar específica, consistente na garantia da ordem pública, diante do risco concreto extraído da dinâmica imputada.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde necessariamente com proximidade cronológica entre a data dos fatos e o julgamento do habeas corpus, exigindo-se a persistência concreta do risco cautelar, verificada em decisão recente de reavaliação da custódia.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal consagra a prisão preventiva como medida de ultima ratio, cabível quando inadequadas ou insuficientes as cautelares menos gravosas; no caso, porém, as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal não neutralizam com suficiência o risco concreto à ordem pública, considerada a gravidade do modus operandi, a violência em ambiente doméstico e a especial vulnerabilidade das vítimas.

A longa duração da custódia impõe recomendação ao juízo de origem para conferir máxima prioridade à ação penal, adotar providências efetivas para realização da audiência de continuação ou antecipá-la, se houver viabilidade, e evitar novas redesignações sem justificativa excepcional, mas não autoriza, por si só, a concessão da ordem.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 64 do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação ao juízo de origem para imprimir máxima prioridade à ação penal, adotar as providências necessárias à realização da audiência de continuação já designada, ou antecipação do ato, se viável, inclusive mediante utilização dos meios disponíveis para localização e intimação da vítima/testemunha, a fim de evitar prolongamento indevido da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.5; Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; art. 312; art. 315; art. 319.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 64.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Luiz Fernando Santos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal n.º
0007774-60.2021.8.08.0030
, que apura a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tortura e tráfico de drogas.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente está preso cautelarmente desde dezembro de 2021, sem que tenha sido encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Afirma que a marcha processual apresenta demora excessiva e injustificada, marcada por sucessivas redesignações de audiência, decorrentes da não localização da vítima/testemunha Bianca de Vasconcelos Contes e de readequações de pauta do juízo de origem.

A Defensoria Pública alega que a primeira audiência de instrução foi designada apenas para 30/04/2024, após mais de dois anos de prisão cautelar. Aduz que, em 29/07/2024, a audiência foi continuada em razão da ausência da vítima Bianca de Vasconcelos Contes, não localizada pelo Estado; que houve nova tentativa frustrada em 27/11/2024; redesignação em 03/12/2024; nova designação para 18/06/2025, justificada por necessidade de readequação de pauta; e novo não comparecimento da referida testemunha em 01/08/2025.

A impetrante afirma, ainda, que a continuação da audiência foi designada para 28/07/2026, quase um ano após a última tentativa frustrada, circunstância que, a seu ver, demonstra constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sustenta que a prisão cautelar assumiu contornos de execução antecipada da pena, pois o paciente permanece segregado há mais de quatro anos sem conclusão da primeira fase do rito do júri.

Argumenta que a defesa não deu causa à demora processual. Defende que o atraso decorre exclusivamente da ineficiência estatal, em especial da dificuldade de localização de única testemunha e da organização da pauta judicial. Invoca o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como a leitura a contrario sensu da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça.

A impetração também sustenta a perda de contemporaneidade da prisão preventiva. Afirma que, após mais de quatro anos de custódia ininterrupta, não subsiste perigo atual apto a justificar a manutenção da medida extrema, sobretudo diante da demora do próprio Estado em concluir a instrução. Invoca, nesse ponto, os arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Defende, subsidiariamente, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Alega que, se subsistir algum risco, cautelares menos gravosas seriam suficientes para resguardar a regular tramitação do processo até a audiência designada para julho de 2026.

Com esses fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postulou a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Foram requisitadas e devidamente prestadas as informações à autoridade apontada coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005893-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conheço do habeas corpus, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Luiz Fernando Santos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal n.º 0007774-60.2021.8.08.0030, que apura a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tortura e tráfico de drogas.

A impetração volta-se contra ato judicial que mantém prisão preventiva em ação penal de competência do Tribunal do Júri, com alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Trata-se, portanto, de matéria diretamente relacionada à liberdade de locomoção, compatível com a via constitucional eleita.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A Defensoria Pública sustenta que Luiz Fernando Santos de Oliveira está preso cautelarmente desde dezembro de 2021, sem encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Afirma que a demora decorre exclusivamente de falhas do Estado, especialmente da dificuldade de localização da vítima/testemunha Bianca de Vasconcelos Contes e de sucessivas redesignações de audiência.

Aduz que a prisão cautelar perdeu contemporaneidade, assumiu contornos de execução antecipada da pena e deve ser relaxada ou revogada. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

A tese defensiva é relevante e exige exame rigoroso. A prisão preventiva prolongada reclama controle jurisdicional permanente, pois não se compatibiliza com o Estado Democrático de Direito que medida cautelar seja mantida por inércia estatal, deficiência estrutural ou simples gravidade abstrata do delito.

O art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República assegura duração razoável do processo, e o art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos garante à pessoa presa o direito de ser julgada em prazo razoável ou posta em liberdade, sem prejuízo da continuidade do processo.

Essa premissa, entretanto, não conduz automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal. A aferição do excesso de prazo, em matéria penal, não decorre de contagem puramente matemática. Exige exame do caso concreto, da natureza da ação penal, da complexidade da causa, da conduta das partes, da atuação do juízo, das diligências efetivamente realizadas e, sobretudo, da persistência ou não dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a ação penal de origem apura imputações de acentuada gravidade concreta.

Segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante em 12/12/2021, com conversão da prisão em preventiva em 13/12/2021, para garantia da ordem pública. A denúncia foi oferecida em 20/01/2022 e recebida em 03/02/2022, imputando ao paciente tentativa de homicídio qualificado contra filha de apenas nove meses, mediante asfixia, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tortura contra companheira e tráfico de drogas.

A denúncia, conforme registrado na decisão que apreciou o pedido liminar, descreve que o paciente teria tentado sufocar a criança contra colchão em contexto de discussão doméstica. Também narra que teria agredido a companheira com pauladas, fios, pedaço de madeira, socos e chutes, além de manter substâncias entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.

Não se trata, portanto, de fundamentação apoiada apenas na capitulação jurídica dos delitos. A gravidade aqui examinada é concreta, extraída da dinâmica imputada, da vulnerabilidade das vítimas e do modo de execução descrito.

A decisão proferida pelo juízo de origem no âmbito do “I Mutirão Processual Penal – Pena Justa” reavaliou expressamente a necessidade da prisão preventiva.

Naquela oportunidade, o magistrado reconheceu o longo período de custódia e, mesmo assim, manteve a segregação cautelar por entender persistentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Destacou a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com fundamento na garantia da ordem pública, na extrema violência dos fatos imputados e na periculosidade revelada pelo
modus operandi
.

Esse ponto é central.

A prisão preventiva não foi mantida por referência genérica à gravidade abstrata dos crimes de homicídio, tortura ou tráfico de drogas. O juízo de origem individualizou fundamentos. Mencionou a tentativa de asfixia de bebê de nove meses, em contexto de retaliação a discussão com a companheira, e apontou risco concreto ao meio social e à integridade física e psicológica da vítima sobrevivente. A motivação, portanto, atende ao dever de fundamentação concreta imposto pelos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Também há suporte mínimo para o
fumus comissi delicti
.

A existência de boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória de drogas, guia de depósito, relatório final de inquérito policial, laudo químico, documentos relacionados a lesões corporais e depoimentos judiciais dos policiais militares Rafael da Silva Nunes e Ivan dos Santos. Tais elementos não autorizam juízo definitivo de culpa, que compete ao juízo natural e, se ultrapassada a primeira fase, ao Conselho de Sentença. Contudo, são suficientes, em cognição própria do habeas corpus, para afastar alegação de ausência manifesta de justa causa.

A impetração concentra força argumentativa na duração da prisão.

De fato, o lapso temporal é expressivo. O paciente permanece preso desde dezembro de 2021, e a primeira fase do procedimento do júri ainda não foi encerrada. A primeira audiência de instrução ocorreu em 30/04/2024. Os atos posteriores foram prejudicados pela não localização da vítima/testemunha Bianca de Vasconcelos Contes, e a audiência de continuação foi designada para 28/07/2026, destinada à oitiva da vítima e ao interrogatório do réu.

Esse cenário não pode ser tratado com indiferença. A prisão cautelar de longa duração exige especial cautela do julgador. Entretanto, a demora não revela, nos limites cognitivos deste
writ
, desídia deliberada, abandono processual ou paralisação injustificada apta, por si só, a impor imediata soltura do paciente.

As informações prestadas pelo juízo de origem indicam que houve particularidades relevantes na marcha processual. Após o recebimento da denúncia, a resposta à acusação somente foi apresentada em 05/07/2023, depois de sucessivas nomeações de defensores dativos, diante da ausência de Defensoria Pública na unidade à época.

A instrução foi iniciada em 30/04/2024. As redesignações posteriores decorreram, em grande parte, da não localização de Bianca de Vasconcelos Contes, apontada como vítima/testemunha essencial, apesar de diligências em endereços distintos.

A defesa afirma que não deu causa ao atraso. Esse argumento merece consideração, sobretudo quanto às redesignações derivadas da ausência da testemunha. Todavia, a análise do excesso de prazo não se resume a identificar se a defesa causou ou não causou demora. Ainda quando a defesa não contribui para o atraso, é necessário verificar se o processo apresenta complexidade, se há diligências em curso, se a instrução avança, se a demora tem justificativa concreta e se os fundamentos cautelares permanecem atuais.

No caso, há pluralidade de imputações graves, envolvendo crime doloso contra a vida submetido ao rito bifásico do júri, delito de tortura em contexto doméstico e tráfico de drogas. Há vítima criança de tenra idade, vítima adulta indicada como testemunha essencial e necessidade de produção de prova oral ainda pendente. Não se trata de ação penal simples, de baixa complexidade ou paralisada sem causa identificável.

A dificuldade de localização de Bianca de Vasconcelos Contes constitui dado ambivalente. De lado, justifica a necessidade de continuidade da instrução, pois a oitiva de vítima/testemunha essencial pode ser relevante à formação do juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do júri.

De outro, reforça a preocupação com a duração do processo, pois a prisão cautelar não pode perdurar indefinidamente enquanto o Estado tenta localizar testemunha. Justamente por isso, o controle judicial deve ser rigoroso.

Contudo, neste momento, diante da audiência já designada, das diligências relatadas e da gravidade concreta das imputações, não se extrai ilegalidade flagrante que autorize relaxamento ou revogação imediata da prisão pela via estreita do
habeas corpus
.

A defesa também invoca a leitura a contrario sensu da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa. A argumentação parte da premissa de que, não havendo demora defensiva, o excesso estaria automaticamente configurado.

A conclusão, porém, não se sustenta nesses termos. A ausência de contribuição defensiva é fator relevante, mas não encerra o exame. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige análise da razoabilidade global do trâmite, considerando peculiaridades do feito, complexidade da causa e fundamentos da custódia.

O argumento de que a prisão preventiva teria se convertido em execução antecipada da pena também não prospera.

A custódia cautelar não pode servir como antecipação de sanção. Essa vedação é absoluta. Porém, no caso concreto, a prisão não está fundada em presunção de culpa, nem em finalidade punitiva. As decisões de origem indicam finalidade cautelar específica: garantia da ordem pública, diante do risco concreto extraído da violência atribuída ao paciente, da vulnerabilidade das vítimas e da gravidade singular do
modus operandi
.

A contemporaneidade da prisão preventiva, igualmente questionada, deve ser examinada com precisão. A defesa sustenta que, após mais de quatro anos de custódia, não subsiste perigo atual que justifique a medida extrema. Ocorre que a contemporaneidade, para fins de prisão preventiva, não se confunde necessariamente com proximidade cronológica entre a data do fato e a data do julgamento do
habeas corpus
. O que se exige é a persistência concreta do risco cautelar.

No caso, a decisão que manteve a prisão preventiva é recente e decorreu de reavaliação específica da custódia. O juízo de origem, ao examinar novamente o quadro, afirmou que os fundamentos permaneciam hígidos.

Destacou a excepcional gravidade dos fatos, a periculosidade extraída do modo de execução e o risco à ordem pública. A decisão não se limitou a reproduzir fundamentos pretéritos de forma automática. Houve reexame atual da necessidade cautelar, inclusive no contexto do Mutirão “Pena Justa”, justamente voltado à revisão de prisões preventivas prolongadas.

A demora processual, por si só, não elimina o
periculum libertatis
quando a decisão demonstra que o risco persiste. O decurso do tempo pode enfraquecer a necessidade da prisão em determinados casos, sobretudo quando não há reiteração, ameaça, risco processual ou fundamentação concreta atualizada. Aqui, entretanto, a excepcional violência atribuída ao paciente, a vulnerabilidade das vítimas e a necessidade de resguardar a ordem pública conferem atualidade à cautela, ao menos neste juízo de habeas corpus.

Não se ignora que a audiência de continuação foi designada apenas para 28/07/2026. Esse prazo é longo e impõe atenção. Ainda assim, a conclusão pela soltura imediata demandaria reconhecer que a demora superou qualquer justificativa possível e tornou a custódia manifestamente ilegal.

Os elementos trazidos aos autos não autorizam essa conclusão de modo seguro. Há explicações processuais e estruturais apresentadas pela autoridade coatora, há diligências frustradas de localização de testemunha essencial, há ação penal complexa e há decisão recente que reafirmou os requisitos cautelares.

As dificuldades estruturais mencionadas pelo juízo de origem, como elevado acervo processual da 1ª Vara Criminal de Linhares e concentração de feitos de competência do júri, não podem, isoladamente, justificar prisão cautelar indefinida. A deficiência do serviço judiciário não deve ser suportada pelo acusado.

Todavia, tais informações podem ser consideradas na análise global da razoabilidade, quando somadas à complexidade da causa, à pluralidade de crimes, às diligências realizadas e à ausência de paralisação absoluta do feito.

A pretensão de relaxamento da prisão também não merece acolhimento. O relaxamento pressupõe prisão ilegal, seja por vício originário, seja por ilegalidade superveniente manifesta. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão judicial. A denúncia foi recebida. A custódia foi reavaliada. O juízo de origem indicou fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública. Não se verifica, portanto, ilegalidade formal ou material evidente que imponha relaxamento.

Também não cabe revogação da prisão preventiva. A revogação exige desaparecimento dos motivos que autorizaram a custódia ou demonstração de que a medida não é mais necessária.

No caso, os fundamentos cautelares permanecem demonstrados nas decisões de origem. O quadro probatório mínimo não foi esvaziado. A instrução ainda não foi concluída. A gravidade concreta do fato permanece relevante para aferição do risco à ordem pública. Não houve fato novo apto a demonstrar cessação do
periculum libertatis
.

Resta examinar o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal consagra a prisão preventiva como medida de
ultima ratio
, cabível quando não for adequada ou suficiente a imposição de cautelares menos gravosas. Essa regra deve ser observada com rigor, especialmente em prisões prolongadas.

Todavia, as cautelares do art. 319 do CPP não se mostram suficientes no caso concreto. O comparecimento periódico em juízo, proibição de contato, recolhimento domiciliar, monitoração eletrônica ou restrições de circulação não neutralizam, com igual eficácia, o risco à ordem pública identificado na origem.

A imputação envolve violência extrema em ambiente doméstico, suposta tentativa de asfixia de criança de nove meses e tortura contra companheira, além de tráfico de drogas. A especial vulnerabilidade das vítimas e a gravidade do modo de execução tornam inadequada, neste momento, a substituição da segregação por medidas alternativas.

A proibição de contato com vítimas e testemunhas, embora possível em outros contextos, revela-se insuficiente diante da natureza dos fatos narrados. A monitoração eletrônica controla deslocamento, mas não impede, por si só, aproximações indevidas, intimidações indiretas ou novas condutas violentas.

O recolhimento domiciliar tampouco responde adequadamente ao risco extraído da dinâmica imputada. A finalidade cautelar reconhecida não é apenas assegurar presença em atos processuais, mas preservar a ordem pública e prevenir risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

Diante desse quadro, não se verifica constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. A custódia cautelar é longa e deve continuar submetida a controle estrito pelo juízo de origem. A permanência do paciente no cárcere não autoriza complacência com novas delongas.

O juízo processante deverá adotar providências efetivas para realização da audiência designada e conclusão da primeira fase no menor prazo possível, evitando novas redesignações sem justificativa excepcional. Essa determinação, entretanto, não se confunde com a concessão da ordem, pois a ilegalidade manifesta não está demonstrada.

Assim, enfrentadas as teses de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, execução antecipada da pena, falta de responsabilidade defensiva pela demora, relaxamento ou revogação da prisão e substituição por medidas cautelares diversas, conclui-se que a prisão preventiva permanece amparada em fundamentos concretos e atuais, sendo inadequada, neste momento, a concessão da liberdade pleiteada.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

Sem prejuízo, recomendo ao juízo de origem que imprima máxima prioridade à ação penal n.º 0007774-60.2021.8.08.0030, com adoção das providências necessárias para efetiva realização da audiência de continuação já designada, ou antecipação do ato, caso haja viabilidade de pauta, inclusive mediante utilização dos meios disponíveis para localização e intimação da vítima/testemunha Bianca de Vasconcelos Contes, a fim de evitar prolongamento indevido da custódia cautelar.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)